Tribunal: STF
Processo: Rcl 94879
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado do Tocantins em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Palmas/TO (Processo 0010645-13.2026.8.27.2729), que teria, em tese, violado a autoridade do que decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O jornalista Johnny da Silva Oliveira Lima, no exercício de sua profissão e amparado em decisões judiciais e pareceres do Ministério Público, tem tecido críticas fundamentadas ao sistema de trânsito local, notadamente sobre a inobservância do §2º do art. 270 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como, acerca das truculências, falsidade ideológica, dentre outros delitos perpetrados por um agente de trânsito municipal. Inconformado com as críticas, o agente de trânsito Marco Aurélio Lustosa iniciou uma verdadeira cruzada judicial para calar o profissional de imprensa. 
[...]
Apesar da deficiência probatória manifesta e da existência de duas decisões anteriores do TJ/TO cassando a mesma medida, a Juíza de Direito em substituição, Dra. Ana Paula Araujo Aires Toribio, contra a qual o jornalista já havia formulado Representação Disciplinar na Corregedoria, deferiu a tutela de urgência (Evento 13), determinando que o jornalista "ABSTENHA-SE de realizar novas publicações com conteúdo depreciativo ou difamatório contra o requerente", sob pena de multa diária. 
[...]
A decisão reclamada afronta, de maneira direta e inequívoca, a autoridade do Supremo Tribunal Federal consubstanciada no julgamento da ADPF 130 (Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30/04/2009). Naquele julgamento histórico, esta Suprema Corte sepultou definitivamente qualquer possibilidade de censura prévia no Brasil, estabelecendo que eventuais abusos no exercício da liberdade de expressão devem ser reparados exclusivamente a posteriori, mediante direito de resposta ou indenização.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação Constitucional para CASSAR DEFINITIVAMENTE a decisão reclamada, por manifesta violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130, garantindo-se o pleno exercício da liberdade de imprensa e de expressão do jornalista representado por este Sindicato”.
É o relatório. Decido. 
Examinados os autos, verifica-se que a parte autora não integra a relação processual originária. Logo, ausente sua legitimidade para figurar no polo ativo da presente Reclamação, nos termos do artigo 988, caput, do CPC. Nesse sentido, RCL 26.288-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/08/2017, que possui a seguinte ementa:

 “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. Terceiro não habilitado no processo originário. Ilegitimidade ad causam. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral. Agravo regimental não provido. 1. Aquele que não integra a relação processual de origem não possui legitimidade para propor a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido.” 

Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “A ampliação do conceito de ‘parte interessada’ para fins propor a reclamação constitucional deu-se, portanto, em razão da eficácia erga omnes das decisões deste Supremo Tribunal em controle abstrato de constitucionalidade, não permitindo conferir à reclamação o papel de sucedâneo de pedido de intervenção de terceiro estranho à relação processual em que fora praticado o ato reclamado” (RCL 25.465-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJE de 08/06/2017)
Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC/2015.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente